Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por PAMELA PATRÍCIA VAZ RODRIGUES e M.E.N.V. As autoras alegaram que são beneficiárias de plano de saúde empresarial contratado junto à UNIMED. PAMELA padece de obesidade e encontra-se em tratamento, cuja suspensão poderá acarretar riscos à vida. Ao solicitar autorização para procedimentos prescritos pelo médico assistente, não obteve resposta da operadora. Cobrou por uma solução e obteve como resposta que estaria inadimplente com o plano de saúde, que seria cancelado em dois dias caso não sanasse a pendência. Sustentou que não se encontra inadimplente e que a operadora não respeitou o prazo mínimo de antecedência da comunicação antes de cancelar o contrato. O juízo concedeu a tutela provisória para determinar o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Nas razões recursais, a agravante alegou que o contrato não foi cancelado, mas somente suspenso. A autora foi notificada previamente e não sanou a pendência financeira, razão pela qual seria legítima a suspensão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de tutela provisória. Preparo regular sob ID 47863912. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a autora demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Consoante reiterada jurisprudência do TJDFT, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde deve ser antecedida de notificação prévia e com antecedência razoável de 60 dias ao consumidor. O documento de ID n. 159028423 - Pág. 1 denota que este prazo nem de longe foi observado. A urgência é evidente, pois o contrato versa sobre seguro, o qual se volta a mitigar riscos diuturnos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde das autoras no prazo de 48 horas, remetendo-lhes boleto para pagamento das mensalidades no mesmo prazo, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, cobrança limitada a 15 dias. Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão.” (Grifei) Conforme se verifica, a tutela provisória foi concedida porque a operadora de planos de saúde não teria observado a antecedência mínima entre a notificação e a suspensão do serviço. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar que notificou a autora. Olvidou-se, contudo, de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que não teria sido respeitada a antecedência mínima de 60 dias. Importa salientar que nem mesmo a autora nega que recebeu a notificação. Contudo a correspondência foi remetida com tão somente dois dias de antecedência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator